Tribunal: STF
Processo: RE 1388203
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Santo André - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 46):



    “Recurso inominado. Ação com pedido de anulação de ato do Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo que suspendeu os efeitos da Deliberação nº 338/17 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que prorrogou o prazo de licença-paternidade dos defensores públicos por 15 dias, além dos 05 dias previstos na LCE nº 988/06. Inviabilidade. Direito (à licença-paternidade para defensores públicos) regulado na íntegra por lei estadual específica e que não pode ser ampliado por ato infralegal. Necessidade de observância do postulado da paridade de formas. Leis Federais nº 11.770/08 e 13.257/16 que não possuem aplicabilidade imediata ao serviço público e, tanto menos, à carreira do autor, de âmbito estadual. Legalidade do ato impugnado. Irrelevância do Parecer AJ nº 76/2021. Sentença de procedência reformada. Recurso provido, condenando-se o autor a ressarcir o erário pelos dias de prorrogação da licença-paternidade, já gozados (CPC, art. 302, I)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 48), foram rejeitados (Vol. 53).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 55), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL DURVAULT ROITBERG alega que o acórdão recorrido violou os arts. 134, §2º e §4º; e 227, da Constituição Federal.



    Para tanto, afirma que, “diversamente do que restou consignado pelo Tribunal a quo, não deve ser aplicado à presente hipótese o disposto no artigo 145 da Lei Complementar Estadual 988/2006, pois sua disposição foi superada por ocasião da edição da Deliberação CSDP nº 338/2017, que assegurou a prorrogação da licença-paternidade aos membros e servidores da Defensoria Pública de São Paulo por 15 (quinze) dias, além dos 5 previstos no §1º do artigo 10 do ADCT” (Vol. 55, fl. 8).



    Salienta que “a Deliberação 338/2017 foi editada pelo Conselho Superior da Defensoria do Estado de São Paulo no exercício da competência normativa conferida pelo artigo 31, III da Lei Complementar n° 988/2006, para deliberar acerca das matérias relativas a autonomia funcional e administrativa da Entidade, especialmente as relacionadas aos afastamentos dos seus membros” (Vol. 55, fl. 8). Todavia, o “Defensor Público-Geral determinou a suspensão da aplicação da Deliberação CSDP n° 338/2017, esvaziando assim, o poder normativo do Conselho Superior da Defensoria, colegiado no qual o Defensor Público Geral tem assento” (Vol. 55, fl. 8).



    Aduz que, encontrando-se a Defensoria no mesmo patamar constitucional que a magistratura e o Ministério Público, devem ser equiparados seus regimes jurídicos, conforme prevê o art. 134, §4º, da CF/1988. Assim, tal equiparação viabiliza a prorrogação do auxílio-paternidade.



    Por outro lado, sustenta que “não restam dúvidas acerca da viabilidade da aplicação da Deliberação CSDP nº 338 de 24 de março de 2017, devido à revisão dos pareceres AJ nº 96/2016 e 104/2017 e, portanto, da viabilidade da prorrogação da licença-paternidade de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias, prevista no artigo 1º da referida Deliberação” (Vol. 55, fl. 10).



    Por fim, assevera que a não prorrogação da licença-paternidade viola o art. 227 da CF/1988, pois “não obstante a manutenção da antiga redação do artigo 2º da Lei 11.770/2008 com os termos “licença-maternidade” e “servidoras”, é certo que este dispositivo, faz remissão expressa ao artigo 1º da mesma norma, com a alteração dada Lei nº 13.257/2016, de forma que não há outra interpretação possível senão a de que o mencionado dispositivo teve o fim de viabilizar não só a prorrogação da licença-maternidade das servidoras públicas como também da licença-paternidade, por uma razão muito simples, a época da edição da Lei 11.770/2008, o benefício ali instituído era destinado exclusivamente as mulheres” (Vol. 55, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) a análise das razões recursais demanda o exame da legislação infraconstitucional; e (b) presume-se a inexistência de repercussão geral, conforme Temas 797, 798 e 800 – que tratam da presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 (Vol. 61).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 70). Na sequência, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE, em acórdão assim ementado (Vol. 82):



    “Agravo de interno - Recurso Extraordinário – Controvérsia acerca da omissão da norma constitucional gravada no artigo 134, §§ 2º e § 4º, e 227, ambos da Constituição Federal – Anulação de ato do Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo que suspendeu os efeitos da Deliberação nº 338/17 do Conselho Superior da Defensoria que prorrogou o prazo de licença-paternidade dos Defensores Públicos do Estado de São Paulo – Matéria não decidida em repercussão geral ou recursos repetitivos – Não aplicação dos Temas nºs 797, 798 e 800, todos do Supremo Tribunal Federal – Inteligência do artigo 1.030 do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Quanto à repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos apresentados pelo recorrente (Vol. 55, fl. 6):



    “Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional nº 45/2004, promulgada em 08/12/2004, considerando-se tratar de matéria cuja índole social gera repercussão geral tanto nos aspectos sociais, econômicos quanto jurídicos tendo em vista que a desconsideração do previsto no artigo 134,§4º da Constituição Federal, importaria uma de equiparação institucional da Defensoria Pública com relação Ministério Público e a Magistratura. Uma vez que, o Defensor Público-Geral do Estado, mesmo reconhecendo que a prorrogação da licença paternidade tem sido efetivada em diversas instituições públicas por meio de atos normativos, condiciona seu reconhecimento, na Defensoria Pública, a existência de uma lei expressa. 



    No mais, a não prorrogação da licença paternidade viola a garantia da proteção integral e o princípio da prioridade e do interesse do menor, evidenciando a possibilidade de uma vasta gama de recém nascidos não poderem desfrutar de um convívio familiar mínimo com seus pais em um momento de tamanha importância. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela tem repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de São Paulo aduzindo o seguinte (Vol. 46):



    “No mérito, o recurso merece provimento. 



    Isso porque, em suma, sendo o direito controvertido expressamente regulado por lei, inviável a sua ampliação por ato hierarquicamente inferior. 



    No caso, o autor é defensor público e, como tal, está sujeito às regras da Lei Complementar Estadual nº 988/06, que organizou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e instituiu o regime jurídico da carreira de Defensor Público. 



    De acordo com o art. 145, “caput”, desta Lei Complementar: “Será concedida ao Defensor Público, em virtude de nascimento de filho ou adoção conjunta de menor, licença-paternidade de 5 (cinco) dias, contados da data do nascimento ou da expedição do termo de guarda para fim de adoção ou do termo de adoção.”. 



    Veja-se que a lei é inequívoca a respeito do prazo de afastamento do defensor para gozo de licença-paternidade: cinco dias. 



    Tal como redigido, o dispositivo é exauriente. 



    Não se trata de norma “em branco”, incompleta ou genérica, tampouco se constata, nela, a existência de cláusulas gerais ou conceitos indeterminados que autorizem a sua integração por ato infralegal. Disso decorre que evidente a impossibilidade de o Conselho Superior da Defensoria Pública dispor de maneira diferente sobre o direito, seja para ampliá-lo, seja para reduzi-lo. 



    Para a prorrogação do prazo da licença-paternidade, a paridade de formas exige a alteração da redação do art. 145, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 988/06, o que, naturalmente, só pode se dar por meio do devido processo legislativo. 



    Irrelevante, portanto, a superveniência da Lei Federal nº 13.257/16, por mais nobres que sejam as políticas públicas nela dispostas para a primeira infância. 



    Primeiro porque, de acordo com o art. 2º da Lei Federal nº 11.770/08, o “Programa Empresa Cidadã” não tem aplicabilidade imediata no serviço público: “É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.”. 



    Segundo, porque, mesmo que tivesse, ainda assim o autor não seria impactado, já que sua carreira é estadual e apresenta, conforme antes se anotou, regramento próprio e exauriente para o direito em questão, o que significa que eventual iniciativa no âmbito da Defensoria Pública tendente à prorrogação do prazo da licença-paternidade seria válida somente se ultimada por meio de lei estadual (complementar), que, no caso, não existiu. 



    Irrelevante, ainda, a superveniência do Parecer AJ nº 76/2021, que alterou o entendimento adotado nos pareceres AJ nº 96/2016 e 104/2017, possibilitando a aplicação da extensão do período de licença-paternidade no âmbito da Defensoria Pública. 



    Ora, nada de ilegal se verifica no ato impugnado, válido no tempo para a situação do autor. 



    Pelo contrário.



     Ilegal, a rigor, é a deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública, que, a pretexto de regulamentar direito não regulamentável, previsto em lei de forma exaustiva, contrariou justamente a lei, invadindo competência reservada ao legislador estadual. 



    Acertada, pois, a decisão impugnada, que, amparada em substancioso parecer inicial da Assessoria Jurídica, sustou os efeitos da Deliberação nº 338/17 do Conselho Superior da instituição, trazendo-a de volta ao campo da legalidade. 



    Daí porque não há que se falar em suposta incompetência do Defensor Público-Geral para, por si, “rever” decisão colegiada proferida pelo Conselho Superior. 



    Não se trata de revisão, mas de mero afastamento, no exercício de atividade administrativa, de ato ilegal e que, naturalmente, não poderia ser chancelado pelo chefe da instituição, sob pena, em tese, até de responsabilização pessoal. 



    Diante deste quadro, de rigor o provimento do recurso interposto pela FESP para julgar improcedentes os pedidos inclusive o subsidiário, uma vez que, lícito o ato administrativo questionado, o autor não faz jus a qualquer indenização”.



    No que diz respeito às normas constitucionais apontadas como violadas, têm o seguinte teor:



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federalinciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 



    (…)



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.



    (…)



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”



    Da leitura dos trechos do acórdão recorrido acima citado, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que o exame da pretensão recursal está situado no contexto normativo infraconstitucional (Leis Federais 11.770/2008 e 13.257/2016), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local que rege o direito perseguido pela parte (Lei Complementar Estadual 988/2006; Deliberação 338/17 do Conselho Superior da Defensoria Pública; e Parecer AJ 76/2021), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.336.424-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Licença paternidade. Gestação múltipla. Pretensão de extensão da licença para 120 dias. Impossibilidade. Lei 8.112/1990, Lei 11.770/2008, Decreto 6.690/2008 e Decreto 8.737/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.20.3091-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019)



    Envolvendo a mesma matéria, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.384.259, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2022; e RE 1.297.805, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/5/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente